Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0711878-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SILVA BRANDIZZI IMPETRANTE: LUCAS SILVA BRANDIZZI AUTORIDADE: ANA LETICIA MARTINS SANTINI D E C I S Ã O Habeas Corpus recebido no plantão judicial às de hoje, dia 19/04/2022. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra suposto ato ilegal imputado ao d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva levada a efeito em audiência de custódia pelo NAC. Aduz, em síntese, que: 1) em 23/02/2022, o paciente e outros dois indivíduos foram preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), por terem sido encontrados em suposta atitude típica de mercancia, na qual foram apreendidos 3 kg de maconha; 2) o d. Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva; 3) Aponta como ato coator a r. Decisão da lavra da i. Magistrada Titular da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; 4) Defende que o paciente é inocente, pois a droga pertenceria a um dos outros dois autuados; 5) Afirma que o paciente não representa nenhum risco para a ordem pública, e que outras medida diversas da prisão são suficientes, ante a presunção de inocência; 6) O paciente é estudante do 5o período de Direito, e faz jus a liberdade para realizar as provas bimestrais, que ocorrerão entre os dias 22 e 29 de abril, com risco de perder a bolsa do PROUNI, caso seja reprovado nas matérias que está cursando. Requer, liminarmente, seja concedida a ordem para fazer cessar o constrangimento ilegal do paciente, sendo-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida, muito menos, em sede de plantão judicial. De início, sob o prisma da alegada inocência do paciente, cumpre ressaltar que já se encontra denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), cumprindo, portanto, realizar a sua defesa no curso da instrução, e não antecipadamente no presente pedido liminar. De outro lado, observo que a decisão impugnada fundamentou que a prisão em flagrante fora convertida pelo NAC, e que o Juiz natural não tem poder revisional sobre este. É assente na jurisprudência que, ausente fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), é defeso ao Juiz natural da causa exercer poder revisional sobre aquele, posto que de mesma hierarquia. Confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI FEDERAL 11.343/2006. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo, por um lado, os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. Consta na decisão combatida que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC em razão da natureza da droga apreendida (crack e maconha). Acrescenta o risco de reiteração delitiva, tendo em vista constar quatro anotações em desfavor do paciente, que hoje conta com 19 (dezenove anos), por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e um de porte de arma de fogo, o que demonstra não ter sido suficiente ter cumprido medida socioeducativa de internação quando menor de idade. 3. A decisão também ressalta não haver fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do paciente, não sendo função do Juízo processante revisar as decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência de Custódia. 4. Todo esse cenário indica a gravidade da ação delitiva desenvolvida, em tese, pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Embora anotação penal por ato infracional não configure maus antecedentes ou reincidência, a sua existência pode servir para reforçar a necessidade de segregação da liberdade, pois, a depender das circunstâncias do caso concreto, demonstra conduta voltada ao descumprimento da lei penal. 6. Condições pessoais favoráveis, como, no caso, primariedade e residência fixa, não bastam para desconstituir necessidade de prisão preventiva anteriormente decretada se presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1220485, 07041277020198079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida. (Acórdão 1156083, 07028999420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO (ART. 121, §2o, II e IV c.c. art. 14, II, DO CP). PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. In casu, o paciente foi preso em flagrante em 31/05/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2o, II e IV c.c. art. 14, II, ambos do CP. Na audiência de custódia realizada no dia 02/06/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que constrição cautelar é exigida para evitar a reiteração delitiva e para que se possa acautelar a ordem pública. 2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo sido trazido aos autos qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. 4. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados. 5. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, antecipar a análise do mérito no sentido de avaliar se o caso melhor se amoldaria ao tipificado no art.129, caput, do CP, ainda mais havendo informação nos autos de que já houve sentença que pronunciou o réu nos termos da denúncia. 6. Acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. 7. Possuir residência fixa, filhos menores e esposa sob sua dependência exclusiva não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes os requisitos do art. 312, do CPP. 8. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não se vislumbra possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, além do que, no caso, resta demonstrada a periculosidade do paciente, que é reincidente, justificando, assim, a manutenção de sua prisão preventiva, diante do fundado receio de reiteração da prática criminosa. 9. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. (Acórdão 1286461, 07378464320208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo a própria gravidade concreta dos fatos, considerando a quantidade de droga apreendida (3kg de maconha), assim é reincidente, inclusive, específico, além de possuir condenação por porte ilegal de arma de fogo e ao volante e tráfico de drogas. Também não se pode olvidar que o paciente encontrava-se no gozo de benefício concedido pelo Juízo das Execuções (ID 34461004), todavia, demonstrou, em tese, que não vinha fazendo bom uso da sua liberdade. Impende ressaltar que o argumento de que o paciente é estudante e que está prestes a perder as provas bimestrais, por si só, não lhe socorrem. Sendo assim, não vislumbro constrangimento ilegal apto da justificar o deferimento da liminar reclamada, mormente em sede de plantão judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Redistribua-se ao em. Desembargador natural. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 10:41h. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantão Judicial